Tribunal: TJES
Processo: 5003043-94.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003043-94.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDO TAVARES
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. BANCO. AGENTE ARRECADADOR. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO MANTIDO. DANO MORAL RECONHECIDO.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUIR CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003043-94.2024.8.08.0008

Recorrente: RONILDO TAVARES

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. BANCO. AGENTE ARRECADADOR. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO MANTIDO. DANO MORAL RECONHECIDO.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUIR CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
CUIDAM OS AUTOS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR AJUIZADA POR RONILDO TAVARES EM FACE DE ODONTOPREV S/A E BANCO BRADESCO S/A, AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS. EM SUMA, RELATA O AUTOR SER TITULAR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E SENDO POSSUIDOR DA CONTA Nº 13842-8, AGÊNCIA 1006 NO BANCO REQUERIDO, AO CONFERIR O EXTRATO DETALHADO DE SEU BENEFÍCIO, CONSTATOU QUE DESDE ABRIL/2023 SOFREU DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS, REFERENTE À 2ª RÉ, VALORES ESTES QUE TOTALIZAM R$ 549,90 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). AFIRMA QUE DESCONHECE TOTALMENTE ESTA INSTITUIÇÃO E QUE NUNCA AUTORIZOU OU SE FILIOU A QUALQUER ASSOCIAÇÃO COM TAIS FINS. REQUER, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, A CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CONTESTAÇÃO, EM QUE A RÉ ODONTOPREV ALEGOU PRELIMINARMENTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU ATRAVÉS DO APP – APLICATIVO CORRETOR, NO QUAL FORAM INFORMADOS OS DADOS PARA DIGITAÇÃO NO APLICATIVO, POR ESSA RAZÃO NÃO HÁ PROPOSTA ASSINADA, EMBORA JÁ ESTEJA CANCELADO. ALEGA AINDA, A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, A IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DO DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. POR FIM, PEDE QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA. CONTESTAÇÃO, EM QUE A RÉ BRADESCO ALEGOU PRELIMINARMENTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ALEGA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO POR SER MERO MEIO DE PAGAMENTO. NO MÉRITO, ALEGA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, A IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, AUSÊNCIA DO DANO MORAL. POR FIM, PEDE QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao contrato objeto da lide e CONDENO as requerida SOLIDARIAMENTE a: a) restituir em dobro a parte autora os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário no período abril/2023, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso, nos seguintes valores: - Desconto efetuado em 19/04/2023 - R$549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). b) pagar a requerente a quantia R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR AMBOS OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO DANO MATERIAL, BEM COMO MAJORAR A CONDENAÇÃO SOFRIDA EM FACE DOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO RECORRENTE, DE R$ 2.000,00 (MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, EM SUMA, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ANTES DE ADENTRAR AO MÉRITO, PASSO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO. SUSTENTA O RECORRIDO QUE NÃO PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, AO ARGUMENTO DE QUE OS DESCONTOS IMPUGNADOS DECORRERIAM EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO REALIZADA ENTRE O AUTOR E A EMPRESA ODONTOPREV, CABENDO AO BANCO APENAS A EXECUÇÃO DO DÉBITO, COMO AGENTE ARRECADADOR. A PRELIMINAR, CONTUDO, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONFORME SE EXTRAI DOS AUTOS, OS DESCONTOS QUESTIONADOS FORAM EFETIVADOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, SOB RESPONSABILIDADE DO BANCO BRADESCO, INSTITUIÇÃO NA QUAL É DEPOSITADO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AINDA QUE O BANCO ALEGUE TER APENAS REPASSADO VALORES, TAL FATO NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, CONSIDERANDO-SE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E A APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE IMPÕE A SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, EMBORA O BANCO TENHA PLEITEADO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NAS CONTRARRAZÕES, CUMPRE DESTACAR QUE TAL PEDIDO É INCABÍVEL NESTA FASE PROCESSUAL. O RECORRIDO NÃO INTERPÔS RECURSO PRÓPRIO DA SENTENÇA QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, DE MODO QUE NÃO SE PODE REEXAMINAR OU REFORMAR A DECISÃO EM SEU FAVOR, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. A INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DEVERIA TER SIDO VEICULADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO AUTÔNOMO, O QUE NÃO OCORREU. REJEITO, PORTANTO, A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, CONDENANDO OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL, BEM COMO À CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DO DANO MATERIAL.
POIS BEM, QUANTO AO PRIMEIRO TEMA, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESTA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM
. NESTE PONTO, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ATO CONTÍNUO, QUANTO À CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL, RESSALTO QUE, NÃO HAVENDO PROVA DE TRANSAÇÃO REGULAR ENTRE O AUTOR E A EMPRESA ODONTOPREV, NEM ACORDO FORMAL HOMOLOGADO NOS AUTOS, A RESPONSABILIDADE PELA COBRANÇA INDEVIDA NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO BANCO BRADESCO. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS É A REGRA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DESSA FORMA, CABE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DA EMPRESA ODONTOPREV S.A., AO LADO DO BANCO BRADESCO, AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DO INDÉBITO).
(8)
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA NO TOCANTE À CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL, DETERMINANDO QUE AMBOS OS RÉUS (BANCO BRADESCO S.A. E ODONTOPREV S.A.) RESPONDAM SOLIDARIAMENTE PELO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO AUTOR. MANTÉM-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, INCLUSIVE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)